Tribunal: STF
Processo: HC 71541
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-08-30
Data de publicação: 1994-08-30

Ementa:
HABEAS  CORPUS.  REFORMATIO   IN  PEJUS.  TEMA  NÃO
APRECIADO  EM  INSTÂNCIA  SUPERIOR.  INCOMPETÊNCIA  DO  STF.  MUTATIO
LIBELLI. ARTIGO 384 DO CPP. INOBSERVÂNCIA: NULIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
          I  - A reformatio in  pejus não foi argüida nem no Tribunal
de  Justiça do Distrito Federal, nem no Superior Tribunal de Justiça.
Sendo  autoridade coatora juiz de primeiro grau, é incompetente o STF
para, no ponto, processar e julgar originariamente o habeas corpus.
        II  - Havendo nova  definição jurídica  que importe pena mais
grave, é imperativo que se observe o parágrafo único do artigo 384 do
CPP. Necessidade de aditamento e de nova oportunidade de defesa.
         Habeas corpus concedido.